Tribunal: STF
Processo: Rcl 77900
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Débitos trabalhistas. Correção monetária e juros de mora. Parâmetros do Supremo Tribunal Federal. Impropriedade da via eleita. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em reclamação contra decisão mediante a qual negado seguimento a reclamação na qual se alegava descumprimento de julgados do Supremo Tribunal Federal sobre correção monetária e juros de mora em débitos trabalhistas.



    2. A recorrente insurgiu-se contra decisão de Juízo da Vara do Trabalho, que, em execução de sentença de ação civil pública, homologou cálculos pelos quais, a seu ver, aplicaram-se equivocadamente os parâmetros de atualização de débitos trabalhistas definidos pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, especificamente quanto aos percentuais e períodos da Taxa Referencial (TR) e da Selic.



    3. O Juízo da Vara do Trabalho havia sentenciado em ação civil pública que os índices de correção monetária e juros deveriam seguir os estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. Em embargos à execução, o Juízo reclamado reafirmou a aplicação desses parâmetros. A reclamação foi inicialmente negada por não verificar descumprimento do precedente do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se decisão de Juízo da Vara do Trabalho, pela qual homologado cálculos em execução de sentença de ação civil pública, ao aplicar os parâmetros de atualização de débitos trabalhistas definidos em precedentes do Supremo Tribunal Federal, violou a autoridade desses julgados e se a reclamação é a via adequada para a revisão de erros materiais ou contradições em cálculos homologados.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão atacada está em conformidade com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, que determinaram a aplicação do IPCA-E acrescido de juros de mora equivalentes à TR na fase pré-judicial, e da Taxa Selic na fase judicial.



    6. A Taxa Referencial (TR), embora considerada inadequada para correção monetária, é lícita como taxa de juros, conforme expresso no art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991, e entendimento da Suprema Corte.



    7. A reclamação destina-se a resguardar a autoridade das decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, não sendo a via adequada para revisar erros materiais ou contradições em cálculos homologados em fase de cumprimento de sentença, matéria de competência do Juízo de origem e passível de recursos próprios.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.